Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL A PARTIR DO DIVÓRCIO. IMPEDIMENTO CONFIGURADO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. VIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria dado parcial procedência ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, sem, contudo, partilhar o imóvel indicado por ausência de prova documental.
2. Fatos relevantes. (i) A parte ré/apelada foi citada por edital e teve decretada a sua revelia; (ii) Foi apresentada certidão de casamento com averbação de divórcio da parte ré/apelada; (iii) A controvérsia recursal centra-se no período inicial da união estável, considerando que o apelado era casado e apenas se divorciou em 27.3.2017, além da possibilidade de partilha dos “direitos possessórios” que recaem sobre o imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão (i) saber se é possível o reconhecimento de união estável em período concomitante ao matrimônio; (ii) saber se é cabível a inclusão dos “direitos possessórios” na partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é admissível a análise, em sede recursal, de pedido para realização de diligências (expedição de ofícios) não apreciadas pela instância monocrática, sob pena de supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada e acolhida “ex officio”. Recurso parcialmente conhecido.
5. É reconhecida como entidade familiar a união estável, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Contudo, não poderá ser reconhecida se, no mesmo período, ao menos um dos conviventes for casado, ressalvada a hipótese de separação de fato ou para resguardar a boa-fé daquele que ignorava o impedimento (CC, arts. 1.723, §1° e 1.521, inc. VI).
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação concubinária simultânea ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável, se não comprovada a separação de fato do pretenso convivente (STJ, REsp 1628701/BA, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7.11.2017). Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal considera que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes constitui impedimento ao reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, em razão da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional (Tema 529).
7. Em que pese a união estável ser fato incontroverso, os documentos colacionados (certidão de casamento e escritura pública de divórcio consensual), bem como a ciência do matrimônio pela parte autora (pretensa convivente), é de se concluir pela impossibilidade de ser reconhecido o período concomitante ao casamento, porquanto não demonstrada situação excepcional (ignorância ou separação de fato) a ilidir o impedimento matrimonial. Mantida a sentença de reconhecimento da união estável a partir da averbação do divórcio.
8. Inexistindo contrato de convivência que estipule de maneira diversa, aplica-se à união estável o regime de comunhão parcial de bens, de sorte que os bens deverão ser partilhados sob a premissa de presunção de aquisição por esforço comum (CC, artigo 1.725).
9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que tudo aquilo que tem expressão econômica e que, por diferentes razões, não se encontra regularizado, pode compor o rol de bens adquiridos pelos cônjuges/companheiros (STJ, REsp n. 1.739.042/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 16.9.2020).
10. A pretensão da apelante (parte autora) reside na expressão econômica dos “direitos possessórios” que recaem sobre o terreno irregularmente ocupado, o que, independentemente de ter sido onerosa (ou não) a originária ocupação (“aquisição”) irregular, lhe confere o direito à meação sobre essa expressão econômica. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação parcialmente conhecida (acolhida a preliminar de inovação recursal). No mérito, parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; CC, arts 1.521, inc. VI, 1.561, 1.723, §1° e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529; STJ, REsp 1628701/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe: 7.11.2017; STJ, REsp 1.739.042/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 16.9.2020; TJDFT, acórdão 1950743, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 16.12.2024; acórdão 1946694, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 5.12.2024; TJDFT, acórdão 1177603, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe: 18.6.2019; TJDFT, acórdão 1700839, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 24.5.2023.